Tribunal: STF
Processo: ARE 1462761
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Pedro Vicente, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação Cível - Servidor público municipal - Município de São João da Boa Vista - Pretensão de reconhecimento do adicional de insalubridade no grau máximo, aposentadoria especial com integralidade e paridade e pagamento de abono de permanência - Sentença de parcial procedência, afastado o direito à insalubridade no grau máximo - Recurso interposto pelo IPSJBV, sustentando que o autor não preenche os requisitos das regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 - Regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 são incompatíveis com a sistemática da aposentadoria especial - Autor que ingressou no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e 41/2003 - Requisitos do art. 57 da Lei nº 8.213/91 preenchidos - Reconhecimento do direito à integralidade e paridade - Impossibilidade de retroação à data do requerimento administrativo, ante à vedação de acumulação de vencimentos e de proventos de aposentadoria - Inteligência do artigo 37, § 10, da Constituição da República - Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 10, 40, §§ 3° e 4°, III, da Constituição da República, 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005 e 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.12.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente